Tribunal: TJES
Processo: 5007228-60.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-60.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICA DE GELO BARRETO LTDA

APELADO: SANTA MARIA COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DO CDC: AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO PRELIMINAR DE GESTÃO DE ENERGIA. PROPOSTA COMERCIAL VINCULANTE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do inadimplemento de contrato preliminar de compra e venda de energia elétrica, e julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar as preliminares de violação à dialeticidade, incompetência territorial, inépcia da inicial e aplicabilidade do CDC; (ii) definir a natureza jurídica vinculante da proposta comercial assinada; (iii) analisar a responsabilidade civil pela frustração do negócio jurídico sob a ótica da boa-fé objetiva; (iv) examinar o cabimento dos lucros cessantes e da pretensão reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reiteração de argumentos na peça recursal não viola o princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença (incisos II e III do art. 1.010 do CPC).

A competência para julgar ação fundada em direito pessoal oriunda de relação contratual é do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos da alínea d do inciso III do art. 53 do CPC.

O erro material quanto à data dos fatos na petição inicial não configura inépcia quando permite a compreensão da causa de pedir e o exercício da defesa.

A aquisição de energia elétrica para fomento de atividade industrial caracteriza insumo, o que afasta a aplicação do CDC (Teoria Finalista) e atrai a incidência do Código Civil.

A proposta comercial que define preço, volume, prazo e contém cláusula expressa de vinculação possui natureza de contrato preliminar e obriga o proponente, nos termos do art. 427 e do art. 462 do Código Civil.

O comportamento da parte que aceita a proposta, autoriza o início dos serviços e posteriormente recusa a assinatura do contrato definitivo viola a boa-fé objetiva na vertente do venire contra factum proprium (art. 422 do CC).

A frustração de contrato com remuneração fixa e certa gera o dever de indenizar os lucros cessantes, que correspondem ao que a parte razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do CC).

O ajuizamento de ação e a notificação extrajudicial configuram exercício regular de direito (inciso I do art. 188 do CC) e não ensejam reparação por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A proposta de contrato que contém todos os requisitos essenciais ao negócio principal vincula o proponente e caracteriza contrato preliminar.

A recusa injustificada em celebrar o contrato definitivo após a aceitação da proposta configura inadimplemento e violação à boa-fé objetiva.

A indenização por lucros cessantes é devida quando há frustração de expectativa legítima de receita decorrente de contrato validamente ajustado.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais mediante comprovação de ofensa à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, alínea d do inciso III do art. 53, § 11 do art. 85, incisos II e III do art. 1.010. CC, inciso I do art. 188, art. 402, art. 422, art. 427, art. 462, art. 463.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES)

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, sustentando que a peça recursal consubstancia mera reprodução
ipsis litteris
dos argumentos expendidos na contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à recorrida.

Como cediço, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente estabeleça um diálogo com a decisão impugnada, expondo os motivos de fato e de direito pelos quais entende que o
decisum
merece ser reformado ou anulado. A mera reiteração de argumentos, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, desde que as razões apresentadas sejam suficientes para contrapor os fundamentos da sentença.

No caso em apreço, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a apelante não se limitou a replicar a defesa inicial de forma desconexa.

Ao revés, a recorrente atacou pontos nevrálgicos da
ratio decidendi
adotada pelo Juízo
a quo
.

Nota-se que a apelante se insurgiu especificamente contra:

(i)
A interpretação do Juízo de origem quanto à natureza jurídica do documento assinado, argumentando que a cláusula de vinculação não superaria o fato de ser uma proposta sujeita a averiguação;
(ii)
a condenação em lucros cessantes, sustentando que a sentença incorreu em contradição ao negar danos emergentes por falta de prova e conceder lucros cessantes sobre contrato não executado;
(iii)
a omissão da sentença quanto à exigência de autorização da ANEEL, ponto que, segundo a recorrente, impediria a formação válida do contrato preliminar.

Ademais, a própria apelante, instada a se manifestar, demonstrou em petição específica o cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e suas razões de inconformismo.

Nesse contexto, havendo impugnação específica aos fundamentos que nortearam o convencimento do magistrado sentenciante, não há que se falar em violação à dialeticidade.

Do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELA APELANTE

a) Da Incompetência Territorial:

A apelante argui a incompetência do Juízo de Colatina, invocando a regra geral do foro do domicílio do réu (Campina Grande/PB).

Sem razão.

Trata-se de ação fundada em direito pessoal oriunda de relação contratual empresarial.

Conquanto a regra geral seja o domicílio do réu (art. 46 do CPC), o art. 53, III, "d", do CPC estabelece a competência do foro do lugar "
onde a obrigação deve ser satisfeita
".

No caso, a prestação dos serviços de gestão de energia (obrigação fim do contrato) seria executada pela apelada a partir de sua sede em Colatina.

Ademais, não se vislumbra prejuízo à defesa da recorrente, que exerceu o contraditório plenamente por meio digital.

Do exposto,
rejeito
a preliminar.

b) Da Inépcia da Petição Inicial:

A alegação de inépcia por suposta contradição de datas (menção ao ano de 2024 em vez de 2023) constitui mero erro material,
incapaz de dificultar a compreensão da causa de pedir ou o exercício da defesa.

O formalismo exacerbado não deve se sobrepor à instrumentalidade das formas.

Do exposto,
rejeito

a preliminar

c) Da Inaplicabilidade do CDC

Assiste razão à apelante quanto à tese jurídica de que a relação não é consumerista.

A energia elétrica adquirida para fomento de atividade industrial (fábrica de gelo) caracteriza-se como insumo, afastando a figura do consumidor final (Teoria Finalista).

Contudo, tal reconhecimento não altera o desfecho da lide, porquanto a responsabilidade civil e contratual será analisada sob a ótica do Código Civil e dos princípios empresariais, como a boa-fé objetiva.

Do exposto, a
colho a tese apenas para fixar a incidência do Código Civil, sem anulação da sentença.

MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia central reside em definir se a "Proposta Comercial de Compra e Venda de Energia Elétrica" firmada entre as partes em 26/05/2023 possui força vinculante de contrato preliminar ou se consubstancia como mera tratativa, bem como se a desistência da apelante gera dever de indenizar lucros cessantes.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão indenizatória (lucros cessantes) e improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que a proposta assinada continha todos os elementos essenciais do negócio e cláusula expressa de vinculação, configurando inadimplemento a recusa injustificada em formalizar o definitivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir a natureza jurídica do documento assinado pelas partes e a existência de responsabilidade civil pela frustração do negócio jurídico.

Como é cediço, a responsabilidade civil pré-contratual ou contratual exsurge quando as tratativas avançam a ponto de gerar legítima expectativa de contratação, mormente quando há formalização de proposta aceita.

O Código Civil, no art. 427, dispõe que "
a proposta de contrato obriga o proponente
", e o art. 462 complementa que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

No caso, observa-se que o documento acostado aos autos ("Proposta Comercial") não se limitava a um esboço de intenções.

Pelo contrário, o instrumento assinado pelo representante legal da apelante definia com precisão: (i) o preço da energia (R$ 170,00 a R$ 192,00/MWh); (ii) o volume (22 MW médios); (iii) o prazo de vigência (36 meses); e (iv) as condições de pagamento.

Mais contundente ainda é a existência de seção denominada "VINCULAÇÃO DA PROPOSTA", prevendo expressamente que
"A presente proposta [...] vincula as partes à assinatura do contrato [...] que deverá ser celebrado no prazo de 10 (dez) dias"
.

A esse respeito, sublinhe-se que, ao apor a assinatura em documento com tais características e, ato contínuo, outorgar procuração para a aqui apelada iniciar os trâmites de migração perante a CCEE/Distribuidora, a apelante ultrapassou a fase de meras "averiguações".

Criou-se um vínculo jurídico obrigacional (contrato preliminar).

A tese defensiva de que haveria direito de arrependimento não se sustenta, porquanto o art. 463 do Código Civil exige que a cláusula de arrependimento seja expressa para afastar a obrigatoriedade da celebração do definitivo, o que não consta do instrumento.

Importante salientar, porém, que o comportamento da recorrente violou frontalmente a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), na vertente do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Após aceitar a proposta e autorizar o início dos serviços de migração, a apelante manteve-se silente por meses e, posteriormente, recusou a assinatura dos contratos definitivos sob a alegação de ter encontrado "proposta melhor".

A oscilação de mercado ou a conveniência comercial superveniente não autorizam o descumprimento de obrigação validamente assumida, sob pena de instalar-se a insegurança jurídica nas relações empresariais.

Vencido esse ponto, quanto aos
lucros cessantes
, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 36.000,00, correspondente à remuneração integral do contrato de gestão de energia (R$ 1.000,00 mensais por 36 meses).

A apelante alega que o dano é hipotético.

Sem razão.

O dano é concreto e decorre diretamente da frustração do contrato que já estava delineado e aceito.

O art. 402 do CC determina a reparação do que a parte "razoavelmente deixou de lucrar".

Considerando que a remuneração era fixa e certa, e inexistindo nos autos impugnação específica aritmética ou prova de custos operacionais que devessem ser abatidos desse montante, reputa-se correto o valor fixado na origem, que reflete a expectativa legítima de receita frustrada pelo inadimplemento da ré.

Noutro viés, no que tange à alegação de impossibilidade do objeto por ausência de autorização da ANEEL, a prova dos autos demonstra que a autora-apelada (matriz) possuía autorização desde 2019, sendo a pendência referente apenas à filial, o que não impediria a execução do contrato, cuja vigência se iniciaria meses após a assinatura da proposta.

Tal argumento configura mero pretexto para justificar o inadimplemento.

Por fim, quanto à
reconvenção
, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

A cobrança realizada pela autora-apelada, inclusive via notificação extrajudicial e ajuizamento de ação, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não ensejando indenização por danos materiais (custos de contranotificação) ou morais.

Em relação a estes últimos, tratando-se de pessoa jurídica, seria imprescindível a comprovação de ofensa à honra objetiva (imagem perante o mercado), o que não restou demonstrado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na ação principal e sobre o valor da causa na reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.